Tribunal: TJBA
Processo: 8067614-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067614-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARLOS DA SILVA FREITAS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SOUZA DA MATTA DOS REIS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. PACIENTE EM TRATAMENTO AMBULATORIAL DE DOENÇA CRÔNICA GRAVE. TEMA REPETITIVO 1.082 DO STJ. DEMISSÃO (JUSTA CAUSA SUB JUDICE). MANUTENÇÃO DA COBERTURA MEDIANTE PAGAMENTO INTEGRAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. PROVIMENTO.

I . CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial. A segunda agravante é portadora de artrite psoriásica poliarticular (doença autoimune crônica) e faz uso contínuo do medicamento imunobiológico Taltz 80mg (tratamento ambulatorial), tendo o plano sido cancelado após a demissão do titular por justa causa, cuja validade é discutida em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber
se
: (i) a contratação emergencial de nova apólice retira o interesse recursal quanto ao contrato original; (ii) estão presentes os requisitos da tutela de urgência, que busca manter plano de saúde de beneficiária em tratamento médico indispensável para sua saúde e integridade física; e (iii) a natureza da demissão impede a manutenção da assistência quando a questão está sub judice e há risco de dano irreparável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Rejeição da preliminar de falta de interesse recursal: o interesse reside na utilidade de manter o vínculo original de mais de uma década e sua rede credenciada específica, não sendo suprido por contratação emergencial em condições mais onerosas.

4 - Aplicação do Tema Repetitivo 1.082 do STJ: a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física até a efetiva alta, mesmo após a rescisão unilateral do plano coletivo.

5 - A jurisprudência estende a proteção do Tema 1.082 a tratamentos ambulatoriais contínuos de doenças graves, priorizando o direito à vida e à saúde sobre formalidades contratuais.

6 - A controvérsia sobre a justa causa na esfera trabalhista, aliada ao risco de deformidades irreversíveis atestado em relatório médico contemporâneo (30/10/2025), justifica a manutenção do plano mediante o pagamento integral das mensalidades pelos autores, em observância à finalidade protetiva da norma e à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso de agravo de instrumento a que se dá provimento.

8 - Agravo interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 30; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.082 (REsp 1.842.751/RS); TJ-BA, Apelação nº 8115065-20.2022.8.05.0001; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2222170-11.2024.8.26.0000; TJ-PE, Agravo de Instrumento nº 0039258-95.2024.8.17.9000; TJ-DF, Apelação nº 0742525-15.2022.8.07.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8067614-94.2025.8.05.0000
, sendo agravantes
JOSÉ CARLOS DA SILVA FREITAS e CAMILA FRANÇA FREITAS
e agravada
BRADESCO SAÚDE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça